Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-95.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA. APREENSÃO. TRANSAÇÃO. PARTE RÉ. ADVOGADO. ASSISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO AUTOR. REPRESENTAÇÃO. REGULARIDADE. POSSIBILIDADE. PROCESSO. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS. CONGRUÊNCIA. ADSTRIÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A transação é espécie de negócio jurídico bilateral, que objetiva cessar as relações jurídicas controvertidas, mediante concessões mútuas, cujos requisitos de validade encontram-se disciplinados no art. 104, CC, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, forma prescrita ou não defesa em lei.
2. A hipótese dos autos comporta a homologação do acordo com o consequente sobrestamento do feito, pois, para tais fins é imprescindível a regular citação da parte ré/apelada e a regularidade dos atores do negócio, o que ocorreu na espécie. Isso porque, ao contrário do que alega o réu, ao advogado subscritor do acordo foram substabelecidos poderes com reserva de iguais, inclusive para transigir em ações de cobrança amigáveis ou judiciais, de créditos do outorgante.
3. A transação prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz e, portanto, a sua ausência, por si só, não é suficiente para invalidar a transação. Uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, é possível a homologação do acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, independe da presença de advogado. Precedentes.
4. A irregularidade na representação processual da parte requerida não configura óbice à homologação da transação. Isso porque a representação processual por advogado é necessária apenas para atuação da defesa da parte em juízo nos atos em que a lei exija capacidade postulatória, o que não encontra previsão na parte final do art. 842 do CC quanto à transação de dívida.
5. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinta a execução, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, o feito executivo retomará o seu curso normal.
6. Em razão do princípio da congruência ou da adstrição, havendo interesse das partes na suspensão do feito, durante o prazo de cumprimento do acordo (direito subjetivo das partes), não haveria que se falar em extinção do processo, mas em suspensão dos autos até o cumprimento integral da avença celebrada entre as partes.
7. Recursos conhecidos. Desprovida a apelação adesiva e provida a apelação do autor.